Tribunal: TJDFT
Processo: 0737826-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PEDIDO PREJUDICADO.

O superveniente deferimento, pelo juízo da execução penal, da prisão domiciliar pleiteada pelo agravante faz desaparecer o interesse recursal, julgando-se prejudicado o recurso.

Agravo julgado prejudicado.